Tribunal: TJDFT
Processo: 0717189-48.2023.8.07.0009
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INTERCEPTAÇÃO. CONDIÇÕES NÃO FAVORÁVEIS À MANOBRA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-la a pagar ao autor o valor de R$ 8.835,92 (oito mil oitocentos e trinta e cinco reais e noventa e dois centavos) a título de reparação por danos materiais. Em seu recurso, alega que a colisão foi decorrente da conduta imprudente do recorrido, que realizou manobra irregular se deslocando à direita sem sinalizar com antecedência. Informa que não teve qualquer responsabilidade pelos danos causados ao veículo do requerente, vez que trafegava regularmente na pista da direita, momento em que teve sua trajetória interceptada pelo veículo do autor. Pede a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial, ou subsidiariamente, o reconhecimento da culpa concorrente.
2. Gratuidade judiciária. A declaração de hipossuficiência firmada nos termos do artigo 4o da Lei 1.060/50 goza de presunção juris tantum de que o interessado é necessitado. Todavia, cabe o exame pelo juiz das condições concretas para decidir acerca do pedido de gratuidade de justiça. No caso, os documentos juntados aos autos demonstram a hipossuficiência financeira da recorrente. Defiro a assistência judiciária.
3. Recurso próprio e tempestivo (56328943). Dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 56328946).
4. Nos termos do artigo 34 do CTB, o condutor que deseja executar uma manobra deverá certificar-se de que poderá executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade. No caso, a recorrente, ao se deslocar da pista da direita para a da esquerda e ingressar no retorno, não se atentou para as condições do tráfego, sendo a responsável pelo acidente.
5. Os documentos juntados aos autos, especialmente as fotos e o vídeo do acidente (ID 56328646 e 56328650), deixam claro que o recorrido seguia o fluxo da via e foi interceptado pelo veículo da recorrente, que saiu da faixa do meio da via principal e entrou por fora no retorno, não tendo o autor tempo suficiente para frear e evitar a colisão. Com efeito, se a parte requerida pretendia acessar o retorno deveria estar na faixa da esquerda e não se deslocar da faixa do meio da via principal e adentrá-lo por fora. Dessa forma, a culpa do acidente é exclusiva da recorrente. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor corrigido da condenação, ficando, porém, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária deferida.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.